Tribunal: TJSP
Processo: 1006395-74.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação indenizatória – Negativação do nome da autora em razão da emissão de cheques sem fundo – CCF - Empresa auxiliar e mantenedora do cadastro que apenas recebe ordem do credor – Observância à tese firmada no REsp 1.354.590/RS submetido ao rito dos Recursos Repetitivos – Indenização indevida – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006395-74.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante DEBORA
CAVERZAN DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CONFEDERAÇÃO
NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNDL (SPC BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E MARCOS
GOZZO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006395-74.2019.8.26.0438 -Voto no 49658
2
VOTO No: 49658
APEL. No: 1006395-74.2019.8.26.0438
COMARCA : PENAPOLIS
APTE. : DEBORA CAVERZAN DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDA. : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES
LOJISTAS CNDL (SPC BRASIL)
“RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação indenizatória

Negativação do nome da autora em razão da emissão de
cheques sem fundo
CCF - Empresa auxiliar e
mantenedora do cadastro que apenas recebe ordem do
credor Observância à tese firmada no REsp 1.354.590/RS
submetido ao rito dos Recursos Repetitivos Indenização
indevida Recurso improvido.”
1) Insurge-se a apelante contra r.
sentença que julgou parcialmente procedente a
ação
de
cancelamento
de
registro
c.c.
indenização por danos morais que moveu contra a
apelada, alegando, em síntese que: faz jus à
indenização por danos morais em razão da ausência de notificação a respeito da negativação.
Beneficiária da Justiça gratuita.
A apelada respondeu, afirmando que
a r. sentença deve ser mantida.
É o breve relatório.
2)
Não
merece
acolhimento
o
recurso.
Pretende a autora condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos morais em
razão da falta de notificação a respeito da
negativação do seu nome diante da emissão de
cheques sem fundo.
Sem razão, contudo!
Isso porque, o STJ julgou sob o
rito dos Recursos Repetitivos, o REsp 1.354.590/RS no qual firmou o seguinte entendimento:

“RECURSO
ESPECIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006395-74.2019.8.26.0438 -Voto no 49658
3
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (CPC,
ART. 543-C). PROCESSUAL CIVIL.
BANCÁRIO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO
DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS -
CCF.
AUSÊNCIA

DE

NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA.

BANCO

DO

BRASIL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. OPERADOR E
GESTOR DO SISTEMA. COMPARAÇÃO DO CCF
COM
MERO
SERVIÇO
DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO.
IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO
IMPROVIDO.
1. Para fins do art.
543-C do Código de Processo Civil: "O
Banco do Brasil, na condição de mero
operador e gestor do Cadastro de
Emitentes de Cheques sem Fundos -
CCF, não detém legitimidade passiva
para

responder

por

danos
resultantes

da

ausência

de
notificação prévia do correntista
acerca de sua inscrição no
referido cadastro, obrigação que
incumbe ao banco sacado, junto ao qual
o
correntista
mantém
relação
contratual".
2. Mostra-se equivocada
a
comparação
entre
a
função,
de
interesse predominantemente privado,
de serviço de proteção ao crédito
comercial, que opera com recursos
privados
de
cada
empresário
ou
sociedade

empresária,
sem
risco
sistêmico, e a função, de interesse
público relevante, desempenhada pelo
operador do CCF, de proteção de todo
o sistema financeiro, o qual opera com
recursos
captados
com
a
população
(economia popular).
3.
Recurso
especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006395-74.2019.8.26.0438 -Voto no 49658
4
desprovido.”(REsp no 1.354.590
Min.
Raul
Araújo

2a
Seção

j.
09.09.2015)
No referido julgamento, portanto,
restou decidido que o banco sacado possui a
responsabilidade
de
notificar
previamente
o
correntista a respeito da inscrição e não a
empresa mantenedora dos dados.
Portanto,
a
ré-apelada
não
praticou qualquer ato ilícito a ensejar a
pretendida indenização.
Nesse sentido já decidiu esta C.
Câmara:
“RECURSO
REPETITIVO
BANCO DE DADOS - CADASTRO DE EMITENTES
DE
CHEQUES
SEM
FUNDOS
(CCF)
-
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - RESPONSABILIDADE
DO BANCO SACADO DETERMINADO O REEXAME
DA QUESTÃO EM RAZÃO DE ORIENTAÇÃO
FIRMADA
PELO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
NO
RECURSO
ESPECIAL
1.061.134/RS PUBLICADO EM 2009 ART.
1.030, II DO CPC (CORRESPONDENTE AO
ART. 543-C, §§ 7o, II, DO CPC/73) CASO
QUE O TRIBUNAL SE PAUTOU EM POSTERIOR
RECURSO ESPECIAL, TAMBÉM PROFERIDO SOB
O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS, QUAL
SEJA: RESP 1.354.590/RS PUBLICADO EM
2015
AUSÊNCIA
DE
CONTRARIEDADE
AO
TRIBUNAL SUPERIOR - DECISÃO MANTIDA
DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À
PRESIDÊNCIA
DA
SEÇÃO
DE
DIREITO
PRIVADO PARA EXAME DE ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL, NOS TERMOS DO
ART. 1.041 DO CPC (CORRESPONDENTE AO §
8o, DO ART. 543-C, DO CPC).” (Apel. No
1006089-28.2017.8.26.0066
Rel. Des.
PAULO ROBERTO DE SANTANA j. 31.10.2
018)
Em razão do resultado, majora-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006395-74.2019.8.26.0438 -Voto no 49658
5
verba honorária devida ao patrono da apelada
para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), nos
termos do art. 85, par. 11, CPC, observando-se a
gratuidade concedida.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator